Tribunal: TJES
Processo: 5001878-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001878-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROBSON LIESNER RIEVERS e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001878-05.2021.8.08.0012

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Recorridos: ROBSON LIESNER RIEVERS, RAQUEL APARECIDA FERNANDES RHEIN, RONNAN LIESNER RIEVERS, FERNANDA VAILANT DUARTE FERNANDES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ALEGAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RETORNO POR MEIO DE VEÍCULO TERRESTRE. DANO MORAL CARACTERIZADO. PREJUÍZO FINANCEIRO EXTRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento que o voo de retorno, entre Ilhéus/BA e Vitória/ES, foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, e remarcado de 17/02 para 21/02/2021, o que não pôde ser aceito pelos recorridos, que precisaram alugar um veículo para retornarem a Vitória/ES. A companhia aérea foi condenada a restituir o valor das passagens e dos gastos com o transporte de retorno, e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, para cada autor.

2.
Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

4. No caso, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram as alterações dos voos adquiridos pelos recorridos, como remanejamento de malha aérea, em razão da pandemia. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações quanto à afetação do seu serviço pelas normas especiais decorrentes da pandemia, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5. Neste cenário, restou clara a desorganização da parte recorrente quanto aos serviços prestados, o que causou prejuízo financeiro que deve ser compensado, referente às passagens aéreas não utilizadas. No entanto, o ressarcimento também dos custos com o transporte dos recorridos ao destino revela-se como enriquecimento ilícito, porquanto já foram ressarcidos das passagens não utilizadas, e a compensação pelos danos suportados se dará por meio da indenização arbitrada.

6. Outrossim,
inolvidável que houve dano moral indenizável, uma vez que a alteração unilateral do contrato de transporte causou perda de parte do período da viagem e o desgaste ocasionado por uma viagem terrestre de mais de 12 horas. Somado ao fato de que os recorridos foram comunicados após a viagem de ida, sem que pudessem se organizar quanto ao retorno em tempo razoável. Frisa-se que a recorrente não comprovou que a alteração decorreu de força maior.

7.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
julgar improcedente
o pedido de restituição do valor de R$ 1.489,90, relativo aos custos extras da viagem de retorno. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.